Tribunal: STF
Processo: ARE 1512799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Ação Civil Pública. Adolescente. Inclusão em programa de habitação e de promoção, acompanhamento, alimentação e auxílio. Apelação parcialmente provida. Reforma parcial da sentença no reexame necessário. 1. Se a CF assegura como direito social a moradia, norma de eficácia plena, e determina, ainda, agora especificamente quanto ao adolescente e ao jovem, como decorrência do princípio da proteção integral, que o Estado tem o dever de ampará-lo, garantindo sua dignidade, não merece reparo a sentença que determinou ao apelante a inclusão do substituído, à época da distribuição adolescente, em programa habitacional e o pagamento, subsidiário, de aluguel social, bem como em programa de promoção, acompanhamento, alimentação e auxílio. 2. O Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 17, IX, L. Est. nº. 3.350/99. Paga, contudo, a taxa judiciária. 3. Se o Ministério Público, quando vencido, não paga honorários advocatícios, não os recebe quando vencedor. 4. Apelação a que se dá parcial provimento, reformando-se parcialmente a sentença no reexame necessário. ”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º; 6º; 127; 129, inciso II, e 195, § 5º da Constituição Federal. 



    Alega que o Ministério Público estadual não é parte legítima para atuar em benefício de adulto e que sua atuação, “por mais louvável e relevante para a ordem jurídica, não deve ser interpretada de forma ampliativa, devendo-se limitar, de fato, aos casos legalmente e constitucionalmente previstos. No caso em questão, tendo em vista que o autor se trata de pessoa adulta, lhe caberia postular seus eventuais direitos em nome próprio, não cabendo ao Ministério Público exercer esse papel”.



    Pontua haver indevida interferência do Poder Judiciário ao determinar que o Poder Executivo garanta o direito à moradia a uma pessoa específica, “pois há inúmeros outros beneficiários que são tão ou mais merecedores de acolhimento que o postulante e tais circunstâncias foram completamente ignoradas pela aplicação da microjustiça, em detrimento da macrojustiça, que seria a corretamente aplicável à hipótese”.



    Ressalta que a determinação de pagamento de aluguel social “é contraditória na medida em que a mera inscrição em programa de moradia não significa fornecimento imediato de quantia monetária, muito menos o fornecimento da moradia”.



    Defende, por fim, que “o benefício de auxílio habitacional temporário e todos os outros semelhantes são concedidos sempre por prazo determinado. Portanto, estender o benefício do auxílio habitacional temporário a outros casos não expressamente previstos na legislação municipal – ou mesmo concedê-lo – por prazo indeterminado significa abrir campo para todo tipo de exceção à regra, esvaziando a essência do referido benefício”.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JOVEM CARENTE. INCLUSÃO EM PROGRAMA DE HABITAÇÃO E DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, 6º, 127, 129, II E 195, § 5º, DA CF/88. DESCABIMENTO. SUPOSTA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DISPONÍVEL. TUTELA COLETIVA. INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO (DIREITO À MORADIA). QUESTÃO DE FUNDO: NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. O PODER JUDICIÁRIO PODE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SEM QUE SE CONFIGURE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu pela legitimidade do Ministério Público para propor a presente ação civil pública amparado na seguinte fundamentação:



    “Inicialmente, quanto à legitimidade ativa do Parquet, dispõem os artigos 127 e 129, II, CF: 



    (...)



    Da conjugação de ambos os dispositivos, não há dúvida da legitimidade ativa do Parquet, ainda que o direito seja de titularidade apenas de um adolescente, hoje jovem. 



    Em havendo direitos individuais indisponíveis, revela-se a sua legitimidade ativa, independentemente do advento da maioridade. No caso vertente, o direito à moradia, parte integrante do direito à dignidade, é indisponível, o que, por si só, já legitima a propositura da ação.



    O exame dos autos me conduz à conclusão de que a essência da controvérsia repousa na legitimidade do Ministério Público para propor ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos, tendo presente relevante interesse social. Quanto a isso, de fato, a jurisprudência desta Suprema Corte, para além do que decidido no RE nº 631.111/GO-RG, Tema nº 471 da Repercussão Geral, é no sentido de reconhecer tal importante atribuição. Cito os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE DIMENSÃO AMPLIADA. COMPROMETIMENTO DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. LEGITIMIDADE. RE 631.111 (REL. MIN. AYRES BRITTO, DJE DE 2/5/2012)- TEMA 471 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA” (RE nº 950.727/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 13/09/16).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, há legitimidade do Ministério Público na defesa, por meio de ação civil pública, de direito individual homogêneo, ainda que a matéria não envolva relação de consumo. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 593.283/MT-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/10/16). 



    No mais, o acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau, para que o Município do Rio de Janeiro, ora recorrente, pague aluguel social até que logre obter a moradia, e ainda a inclusão em programas de promoção, acompanhamento e auxílio. 



    Consta do voto condutor:



    “Se a CF prevê a existência de um direito social de moradia, é porque essa norma não é programática, mas de eficácia plena e se conjuga com a outra acima reproduzida que prevê a competência comum dos entes da federação para promover programas de construção de moradias. 



    Grife-se que o apelante não pode escudar-se na sua omissão ao afirmar que não tem programa de construção de moradias, porquanto a Carta Magna, em dois de seus preceitos, o determina. 



    Atente-se que não tem o apelante a prerrogativa de não cumprir as políticas públicas que lhe são impostas pela Carta Magna, como no caso vertente. Se não o faz, deve ser condenado a fazê-lo. A existência do direito público subjetivo afasta a teoria da reserva do possível. Não há, tampouco, violação ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, lembrando-se, inclusive, que a finalidade do Estado é promover o bem-estar, como, aliás, está expressamente escrito no art. 3º., IV, CF.



    Ao decidir o conflito intersubjetivo, o Poder Judiciário não administra, mas julga, cumprindo sua missão institucional. Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes. Tampouco há violação ao princípio da isonomia. Reafirma-se que há mera composição da lide e que o acesso ao Poder Judiciário é direito constitucional. 



    Quanto à questão orçamentária, os entes estatais é que devem adequar seus orçamentos para cumprir obrigação decorrente da Carta Magna. 



    Esse ponto é essencial: a determinação para o pagamento do aluguel social, no caso vertente, é medida que conduz ao resultado prático equivalente à obrigação imposta, qual seja, a inscrição em programa de moradia e a sua concessão, aliás, não necessariamente gratuita. 



    Como medida que conduz ao resultado prático equivalente, é irrelevante a previsão legal para pagamento do aluguel social no caso concreto, porquanto essa previsão se assenta, como já apontado, na norma do art. 536, § 1º. CPC. 



    No caso dos autos, há registro de que o substituído possui longo histórico de acolhimento institucional e não tem perspectiva de reintegração familiar, uma vez que não tem sequer possui contato com seus pais, que, à época de sua busca e apreensão, eram moradores de rua. O substituído atingiu a maioridade e não tem onde morar. Não há como compartilhar a responsabilidade com a família. 



    Assim, mantêm-se a sentença quanto aos pedidos principais.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 da Corte. A propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO. ALUGUEL SOCIAL. LEI MUNICIPAL 3.894/2011. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (ARE nº 1.066.612/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/17).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aluguel social. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à reserva de plenário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 909.644/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/15).



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO NOVO LAR. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 869.694/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/6/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente